Tribunal: TJDFT
Processo: 0743514-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743514-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 67397115). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator